Tribunal: TJMT
Processo: 1011617-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011617-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ROSA MARIA WERNER - CPF: 715.917.619-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDESIO DO NASCIMENTO - CPF: 603.827.161-91 (AGRAVADO), MARIA VANDA LIMA RIBEIRO - CPF: 241.772.101-53 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS -

ÔNUS DO DEVEDOR -

QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

1.[...] Na fase
autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento), incumbe ao devedor a antecipação dos HONORÁRIOS PERICIAIS. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, Dje 21/05/2014).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da decisão unipessoal proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso.

Assenta o Município de Cuiabá que, ao contrário do consignado na decisão, quem deve arcar com as despesas relativas aos atos determinados de ofício pelo juiz é a parte autora, a teor do disposto no artigo 82 § 1o, do CPC.

Ressalta que como a parte Agravada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser custeada pela União ou o Estado, não impondo esse ônus ao Município de Cuiabá, conforme prevê o § 3o, do artigo 95 do CPC.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para que seja imputado ao Estado de Mato Grosso o pagamento das despesas periciais.

Contrarrazões foram apresentadas (id.25541244).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal que desproveu Agravo de Instrumento.

O Município de Cuiabá requer que seja imputado ao Estado de Mato Grosso, o pagamento das despesas periciais a fim de apurar o
quantum
a ser recebido em sede de liquidação de sentença

In casu
, se trata de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merece maiores delongas.

Isso porque a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo no 1274466/SC -Tema no 871), oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp. 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).

Desse modo, não há como acolher a tese da parte agravante e, de consequência, lhe conceder o pleito, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.

Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo de ordem financeira, posto que ainda, não foram fixados o valor dos honorários periciais.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, em que pese a alegação de que o repetitivo invocado na decisão recorrida seja caso distinto dos autos, fato é que o Agravante é parte vencida na ação de conhecimento, e nesse caso, à luz do repetitivo invocado, deve antecipar os honorários da perícia contábil.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020